Tribunal: TRF3
Processo: 5002743-31.2022.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
377/575)

5002743-31.2022.4.03.6102

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002743-31.2022.4.03.6102

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MARISA SCARDUELLI ASSELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ALMERINDO DA SILVA CARDOSO - SP289779-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RETENÇÃO PELO ESTADO-MEMBRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESTINATÁRIO DA VERBA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR. ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. Cinge-se a controvérsia à verificação da legitimidade da União para figurar no polo passivo de ação que visa à anulação de lançamento suplementar, a restituição de indébito e a declaração do direito à isenção de imposto de renda.

2. Consoante o disposto no art. 157, I, da Magna Carta, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

3. A despeito de ser o imposto de renda tributo federal, verifica-se a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo quanto aos pedidos de declaração de isenção do imposto de renda e restituição de indébito.

4. Não subsiste a alegação de impossibilidade de reconhecimento da ilegitimidade de parte, posto que só haveria sido alegada após a prolação da sentença. Conforme o disposto no art. 64, § 1o, do CPC, a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e deve ser declarada, inclusive, de ofício.

5. O art. 157, I, da Constituição da República, a um só tempo, atribui aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal a titularidade dos valores por eles arrecadados a título de imposto sobre a renda, detalhando a repartição de receitas tributárias, e, também, a capacidade tributária ativa, ao instituir que a tributação de tais valores incidirá na fonte.

Trata-se, assim, de hipótese constitucional de parafiscalidade do imposto. Além de não ser titular de tais valores, o ente federal não exerce, nem mesmo, a capacidade tributária ativa, posto que atribuída àqueles por força de norma constitucional.

Situação completamente distinta, no entanto, é a de impugnação ao ato administrativo de fiscalização exarado pela Receita Federal. Nessa hipótese, há interesse da União pois se discute a legalidade e validade de ato administrativo federal.

Não há, nesse particular, a insurgência contra a tributação na fonte realizada pelo ente com o qual o contribuinte possuía vínculo funcional, mas, sim contra atuação administrativa de órgão federal. Desse modo, presente a legitimidade da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa e a União ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor dos lançamentos tributários, consubstanciados nas notificações de lançamento no 2019/475704674812136, no 2020/475704678058592 e no 2021/475704683333334, objeto de anulação.

10. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002743-31.2022.4.03.6102

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MARISA SCARDUELLI ASSELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ALMERINDO DA SILVA CARDOSO - SP289779-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de procedimento comum, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Marisa Scarduelli Asselli em face da Secretaria da Receita Federal do Brasil visando à anulação de débito fiscal decorrente de lançamento suplementar, à declaração de isenção do imposto de renda incidente sobre rendimentos percebidos a título de aposentadoria e à restituição dos valores indevidamente retidos.

Alegou a autora haver retificado as declarações de imposto de renda referentes aos anos calendários 2019, 2020 e 2021, para alterar os rendimentos recebidos em virtude de sua aposentadoria, de tributados para isentos, por ser acometida por doença profissional desde 2016.

Afirmou que as declarações retificadoras caíram em malha fina, não havendo o reconhecimento da isenção pelo fisco, mesmo diante da apresentação do laudo pericial oficial.

Ainda, narrou que, por força da interpretação fiscal, foram realizados lançamentos suplementares através das notificações de lançamento no 2019/475704674812136, no 2020/475704678058592 e no 2021/475704683333334, tendo sido apurado crédito tributário no valor de R$ 20.547,52 (vinte mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), quando, pela isenção dos rendimentos, teria direito à restituição de R$ 82.698,86 (oitenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos).

O Juízo determinou a realização de emenda à inicial, considerando a ausência de capacidade de parte da Secretaria da Receita Federal, vez que não possui personalidade jurídica.

Emendada a inicial, o Juízo indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

Opostos embargos de declaração pela autora, foram rejeitados.

Citada, a União contestou o feito. Sustentou, em síntese, que a documentação presente nos autos não comprova a existência de nexo causal entre a atividade exercida pela autora e a moléstia acometida, bem assim a alegada incapacidade laboral.

Acerca da defesa apresentada, manifestou-se a autora.

A autora veio aos autos informar a existência de crédito tributário perante a União, referente à restituição do imposto de renda retido na fonte do exercício 2018, ano calendário 2017, que teria sido reconhecido como isento pelo Fisco, requerendo a notificação da RFB para depósito integral do débito discutido nos autos e a declaração de suspensão de exigibilidade das notificações de lançamento.

A União apresentou manifestação informando que não houve o reconhecimento de isenção na esfera administrativa.

Posteriormente, noticiou a União que o Fisco Federal teria considerado o documento decorrente de perícia médica realizada no âmbito do Município de Jaboticabal suficiente para demonstrar a possibilidade de fruição da isenção legal e aceitado a retificação de sua declaração de ajuste anual referente ao exercício 2018.

No entanto, afirmou que, relativamente aos demais exercícios fiscais (2019 a 2021), não reconheceu a isenção porque a autora deixou de apresentar referido laudo pericial quando foi devidamente intimada a justificar, em âmbito administrativo, a isenção pretendida junto aos PAFs n. 13032.995631/2021-16, 13032.995656/2021-10 e 13032.995678/2021-7.

Instadas a especificar as provas a serem produzidas, ambas as partes manifestaram desinteresse, requerendo o julgamento antecipado da lide.

A sentença julgou procedentes os pedidos para:

(i) anular os lançamentos tributários consubstanciados nas notificações de lançamento no 2019/475704674812136, no 2020/475704678058592 e no 2021/475704683333334, referentes a imposto de renda que incidiu sobre proventos de aposentadoria da autora;

(ii) declarar isentos os proventos de aposentadoria da autora; e

(iii) condenar a União à repetição dos valores indevidamente pagos a esse título, nos cinco anos que precederam a propositura da ação (e a partir de então), conforme vier a ser apurado em cumprimento de sentença, sobre os quais deve ser aplicada a taxa SELIC, de forma não cumulativa com outros índices de correção monetária ou juros, calculada a partir da data de cada pagamento indevido.

Honorários advocatícios, a cargo da União Federal, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §3o, I, do CPC).

A União opôs embargos de declaração, suscitando nulidade em razão da incompetência do Juízo para processar e julgar o feito, tendo em vista que a autora perceberia proventos do Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal – SEPREM e da São Previdência – SPPREV, que compõe o regime próprio de previdência do Município de Jaboticabal e do Estado de São Paulo, respectivamente.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Em apelação, a União Federal pugnou pela reforma da sentença. Arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de demanda que envolva a incidência de imposto de renda retido na fonte de servidores públicos por Estados - membros, Municípios e por autarquia e fundações a eles vinculadas, e, em consequência, a incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito, requerendo a revogação da antecipação de tutela.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A sentença proferida contra a União Federal e suas autarquias submete-se ao reexame necessário, por força do disposto no art. 496, I, do CPC, devendo ser analisada também sob esse prisma.

Cinge-se à controvérsia a verificação da legitimidade da União para figurar no polo passivo de ação que visa à anulação de lançamento suplementar, a restituição de indébito e a declaração do direito à isenção de imposto de renda.

Em suas razões recursais, sustenta a União sua ilegitimidade passiva e a nulidade absoluta da sentença, por incompetência da Justiça Federal para reconhecer a isenção de imposto de renda retido na fonte de aposentados junto a regime próprio de previdência de Estados e Municípios.

Assiste parcial razão ao ente federal.

Conforme se extrai do decreto de aposentadoria (id 329261187 – p. 1) e das declarações de ajuste anual (id’s 329261187, 329261196 e 329261190), a autora é servidora pública municipal aposentada pelo regime próprio de previdência e tem como fontes pagadoras o Serviços de Previdência, Saúde e Assistência Municipal – SEPREM e a São Previdência – SPPREV.

Estabelece o artigo 153, III, da Constituição Federal, competir à União a instituição de imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza.

Consoante o disposto no art. 157, I, da Magna Carta, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

A despeito de ser o imposto de renda tributo federal, verifica-se a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo quanto aos pedidos de declaração de isenção do imposto de renda e restituição de indébito.

Há muito o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram entendimento no sentido de ser a Justiça Estadual competente para processar e julgar as causas que visam ao reconhecimento do direito à isenção ou à repetição de indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte sobre valores pagos a servidor público estadual, pois os Estados são responsáveis pelos descontos e destinatários dos correspondentes valores, nos termos do disposto no art. 157, I, da CF/88. Confira-se:

"Competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação proposta por servidores estaduais ativos e inativos contra o Estado e o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP, com o objetivo de obter a restituição de quantias retidas a título de imposto de renda e contribuição previdenciária; sem que a União Federal tenha assumido, por seus representantes, qualquer das posições processuais mencionadas no art. 109, I, da Constituição, não há cogitar do deslocamento da competência para a Justiça Federal."

(STF, RE 172.714, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ: 14/12/2001)

RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REPARTIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA.

1. Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. Precedentes: AgRg no REsp 1045709/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009; REsp 818709/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11/03/2009; AgRg no Ag 430959/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15/05/2008; REsp 694087/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 21/08/2007; REsp 874759/SE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ 23/11/2006; REsp n. 477.520/MG, rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 21.03.2005; REsp n. 594.689/MG, rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.9.2005.

2. "O imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional "pertencem aos Estados e ao Distrito Federal." (José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714).

3. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 989.419, relator Ministro Luiz Fux, DJe: 18/12/2009)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 447, in verbis:

"Súmula no 447 - Os Estados e o Distrito Federal são partes legitimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores".

Portanto, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade da União quanto à pretensão de declaração de isenção do imposto de renda e de condenação à restituição dos valores indevidamente tributados.

Não subsiste a alegação de impossibilidade de reconhecimento da incompetência, visto que só haveria sido suscitada após a prolação da sentença. Conforme o disposto no art. 64, § 1o, do CPC, a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e deve ser declarada, inclusive, de ofício.

De outro lado, tal conclusão não se estende ao pedido de anulação dos lançamentos suplementares materializados pelas notificações no 2019/475704674812136, no 2020/475704678058592 e no 2021/475704683333334.

Pretende a apelada a anulação de crédito suplementar apurado e lançado pela Receita Federal do Brasil, ou seja, impugna a legalidade de ato administrativo emanado por autoridade federal, vinculada à União.

Necessária, aqui, a distinção entre as situações fáticas e as relações jurídicas estabelecidas entre o entre público e o contribuinte.

O art. 157, I, da Constituição da República, a um só tempo, atribui aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal a titularidade dos valores por eles arrecadados a título de imposto sobre a renda, detalhando a repartição de receitas tributárias, e, também, a capacidade tributária ativa, ao instituir que a tributação de tais valores incidirá na fonte.

Trata-se, assim, de hipótese constitucional de parafiscalidade do imposto. Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho (in Curso de direito tributário, São Paulo: Noeses, 2021, p. 259):

"Em algumas oportunidades, porém, verificamos que a lei instituidora do gravame indica sujeito ativo diferente daquele que detém a respectiva competência, o que nos conduz à conclusão de que uma é a pessoa competente, outra a pessoa credenciada a postular o cumprimento da prestação. (..), estará o estudioso habilitado a reconhecer duas situações juridicamente distintas: a) o sujeito ativo, que não é titular da competência, recebe atribuições de arrecadar e fiscalizar, executando as normas legais correspondentes (...); ou b) o sujeito ativo indicado recebe as mesmas atribuições do item a, acrescidas da disponibilidade sobre os valores arrecadados, para que os aplique no desempenho de suas atividades específicas. Nesta última hipótese, temos consubstanciado o fenômeno jurídico da parafiscalidade."

É por isso que não há interesse da União quanto ao imposto de renda retido na fonte de servidores públicos das demais pessoas políticas. Além de não ser titular de tais valores, o ente federal não exerce, nem mesmo, a capacidade tributária ativa, posto que atribuída àqueles por força de norma constitucional.

Situação completamente distinta, no entanto, é a de impugnação ao ato administrativo de fiscalização exarado pela Receita Federal. Nessa hipótese, como é o caso dos autos, há interesse da União pois se discute a legalidade e validade de ato administrativo federal.

A apelada, por entender que possuía direito à isenção de imposto de renda, procedeu a declarações retificadoras, com o fim de excluir da tributação os valores provenientes da inatividade. O Fisco, por sua vez, considerando não comprovada hipótese de isenção, realizou o lançamento de ofício, em caráter suplementar, nos termos dos arts. 149, V, do CTN e 902, III, do Decreto 9.580/2018.

É sobre essa atuação fiscalizatória da Receita Federal que se volta a pretensão da apelada, com o objetivo de desconstituir o lançamento suplementar e afastar a exigibilidade dos valores apurados pela RFB.

Não há, nesse particular, a insurgência contra a tributação na fonte realizada pelo ente com o qual o contribuinte possuía vínculo funcional, mas, sim contra atuação administrativa de órgão federal.

A conclusão é reforçada pelo fato de a RFB haver reconhecido administrativamente a isenção de imposto de renda à autora, referente a declaração retificadora do exercício de 2018, conforme noticiado em id 329261708 e id 329261722 - p. 7.

Desse modo, presente a legitimidade da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Na hipótese em exame, não há controvérsia quanto ao fato de a apelada ser acometido de doença grave para fins de isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, havendo, inclusive, o reconhecimento do direito à isenção na via administrativa.

Nesse sentido, quanto à anulação do crédito tributário, nada há a retocar na fundamentação exposta pela sentença de procedência, in verbis:

“O artigo 30 da Lei no 9.250/95, por sua vez, estabelece a necessidade de laudo oficial para o reconhecimento da isenção prevista no inciso acima mencionado.

No caso concreto, a autora acostou aos autos prova de que seus rendimentos são decorrentes de aposentadoria (Id 247406307, págs. 01/03).

Outrossim, no laudo pericial oficial consta que a doença de que sofre a autora desde 03/2006 (tenossinovite - CID M65) enquadra-se “no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, ou no §2o do art. 30 da Lei no 9.250/95, sob a rubrica de moléstia profissional” (Id 247406307, pág. 8).

Ou seja, há documento oficial que atesta o caráter profissional da moléstia.

Assim, a menos que se discutisse a ocorrência de fraude ou falsidade documental, não deve prosperar a argumentação da União de que não se comprovou que a doença decorreu de tarefas desenvolvidas no exercício do cargo.”

Assim, diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa e a União ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor dos lançamentos tributários, consubstanciados nas notificações de lançamento no 2019/475704674812136, no 2020/475704678058592 e no 2021/475704683333334, objeto de anulação.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto aos pedidos de declaração do direito à isenção de imposto de renda e de repetição de indébito.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RETENÇÃO PELO ESTADO-MEMBRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESTINATÁRIO DA VERBA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR. ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. Cinge-se a controvérsia à verificação da legitimidade da União para figurar no polo passivo de ação que visa à anulação de lançamento suplementar, a restituição de indébito e a declaração do direito à isenção de imposto de renda.

2. Consoante o disposto no art. 157, I, da Magna Carta, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

3. A despeito de ser o imposto de renda tributo federal, verifica-se a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo quanto aos pedidos de declaração de isenção do imposto de renda e restituição de indébito.

4. Não subsiste a alegação de impossibilidade de reconhecimento da ilegitimidade de parte, posto que só haveria sido alegada após a prolação da sentença. Conforme o disposto no art. 64, § 1o, do CPC, a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e deve ser declarada, inclusive, de ofício.

5. O art. 157, I, da Constituição da República, a um só tempo, atribui aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal a titularidade dos valores por eles arrecadados a título de imposto sobre a renda, detalhando a repartição de receitas tributárias, e, também, a capacidade tributária ativa, ao instituir que a tributação de tais valores incidirá na fonte.

Trata-se, assim, de hipótese constitucional de parafiscalidade do imposto. Além de não ser titular de tais valores, o ente federal não exerce, nem mesmo, a capacidade tributária ativa, posto que atribuída àqueles por força de norma constitucional.

Situação completamente distinta, no entanto, é a de impugnação ao ato administrativo de fiscalização exarado pela Receita Federal. Nessa hipótese, há interesse da União pois se discute a legalidade e validade de ato administrativo federal.

Não há, nesse particular, a insurgência contra a tributação na fonte realizada pelo ente com o qual o contribuinte possuía vínculo funcional, mas, sim contra atuação administrativa de órgão federal. Desse modo, presente a legitimidade da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa e a União ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor dos lançamentos tributários, consubstanciados nas notificações de lançamento no 2019/475704674812136, no 2020/475704678058592 e no 2021/475704683333334, objeto de anulação.

10. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial, extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto aos pedidos de declaração do direito à isenção de imposto de renda e de repetição de indébito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão